Tribunal: CARF
Processo: 17546.001037/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.001037/2007-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.043 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
APTIV MANUFATURA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/07/2005
MULTA ISOLADA PREVIDENCIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No lançamento de multa isolada previdenciária por descumprimento de
obrigação acessória, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do
termo inicial do prazo decadencial.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade quando o Auto de Infração contém os
requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses
do art. 59, do mesmo Decreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.001037/2007-75
Fl. 3482
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001037/2007-75

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: (i) cancelar a multa aplicada até a competência 11/2000,
inclusive, eis que atingida pela decadência, baseada no art. 173, I, do CTN; e (ii) excluir da base
de cálculo da multa aplicada os valores exonerados (parcial ou integralmente, conforme o caso)
nos processos referentes ao descumprimento das obrigações principais, conforme quadro resumo
disposto no voto que segue no acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 3.257) interposto em face da decisão da 10a
Tuma da DRJ/SPOII, consubstanciada no Acórdão no 17-22.468 (p. 3.233), que julgou
procedente o lançamento fiscal.
Nos termos do relatório do r. decisum, tem-se que:
Trata-se de infringência ao art. 32, Inciso IV, parágrafo 5°, da Lei n° 8.212/91, na
redação da Lei n° 9.528/97, regulamentada pelo Decreto n° 3.048/99 e alterações
posteriores, pela apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, referentes aos segurados
contribuintes individuais, contribuições patronais referentes a serviços prestados por
cooperativas de trabalho, contribuições patronais e parte dos segurados para PLR -
Participação nos Lucros e Resultados - código 302, PREVI-GM - Sociedade de
Previdência Privada pagos em desacordo com a legislação vigente, Reclamatórias
Trabalhistas, pagamentos efetuados sob a denominação de abonos 301 e diferença de
SAT, nas competências 01/2000 à 07/2005, conforme descrito no Relatório Fiscal da
Infração às fls. 40 e no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 70.
Conforme Relatório Fiscal de aplicação da multa, às fls.70, aplicou-se a multa prevista
no art. 284, II, do Regulamento da Previdência Social — RPS, Decreto n° 3.048/99,
correspondente a 100 % (cem por cento) do valor devido relativo A contribuição não
declarada, limitada por competência em razão do número de segurados, atualizada pela
Portaria MPS n° 342, de 16/08/2006, perfazendo o total de R$ 3.053.889,57 (três
milhões, cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete
centavos).
O Termo de Verificação de Antecedentes Fiscais — Infração, As fls.69, registra a
existência de Autos de Infração contra o contribuinte que não produzem efeito para a
gradação da multa, mas são impeditivos de sua relevação, nos termos da Instrução
Normativa MPS/SRP n° 3/2005, art. 655, § 4°, vigente à época da autuação.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração, conforme documento de fls. 01, em
14/09/2006. Dentro do prazo regulamentar previsto no art. 293, § lo , do RPS, a autuada
contestou o lançamento através do instrumento de fls. 1458/1492.
A Impugnante alega, em síntese, que:
Fl. 3483
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001037/2007-75

1 - Cerceamento de defesa por falta de informação fiscal referente ao motivo que levou
a fiscalização a considerar as verbas de Participação nos Lucros e Resultados e Abono
como integrantes do salário de contribuição.
2 - Nulidade da autuação uma vez que realizada em duplicidade com relação ao SAT e
aos Autônomos e Cooperados, posto que, na mesma ação fiscal foi lavrado outro Auto
de Infração de n° 37.017.008-3 o qual também se refere à ausência de
informações/informações incorretas prestadas via GFIP, referente à alíquota SAT e ao
pagamento de autônomos e cooperativas de trabalho.
3 - A alíquota SAT não foi declarada na GFIP de forma equivocada em face de a
Impugnante entender que a alíquota correta é a de grau de risco médio equivalente a 2%
o que constitui mero reflexo da discussão acerca da alíquota a ser utilizada.
4 - A atividade preponderante da empresa, considerando-se todos os estabelecimentos, é
a montagem de chicotes elétricos para veículos automotores, não envolvendo a
fabricação de fios e/ou cabos elétricos, mas tão somente a montagem dos fios entre eles
e aos conectores das extremidades. A Impugnante anexou A NFLD n° 37.017.013-0 um
Parecer Técnico elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas — IPT informando
que as atividades preponderantes de quatro estabelecimentos que representam 85%, são
montagens mecânicas com uso de mão-de-obra, classificadas no grau de risco médio e
que o CNAE que enquadra de forma mais especifica a atividade preponderante da
empresa é o de n° 34.49-05-02 — Fabricação de peças e Acessórios para Veículos
Automotores, não classificados em outra subclasse.
5 - A autuação foi realizada somente com base em documentos e o Parecer do IPT fez
ampla pesquisa de campo e, por se tratar de tributo feito por meio de auto-lançamento, o
que deve ser considerado é a atividade preponderante de fato realizada e não àquela
cadastrada na Receita Federal.
6 - A exclusão dos empregados que exercem atividade-meio, na determinação da
atividade preponderante da empresa, nos termos da Orientação Normativa n° 02/97, é
ilegal e inconstitucional, incluindo conceito inexistente na lei e no decreto
regulamentador.
7 - A apuração da alíquota do SAT, por se tratar de contribuição de natureza securitária,
pode e deve ser feita de acordo com cada estabelecimento e não com base na
globalidade dos empregados, desde que possuam CNPJ próprios, conforme
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.
8 - Quanto As informações relativas a Autônomos e Cooperativas, devido a exíguo
prazo de defesa e à enorme quantidade de documentos necessários à comprovação da
regularidade da prestação de informações, não houve tempo hábil para organizá-los e
requer posterior juntada dos mesmos.
9 - A verba paga ao PREVI-GM não pode ser considerada como fato gerador, nem tão
pouco declarada em GFIP, em face de discussão da matéria na impugnação à NFLD n°
37.017.012-1 além do bis in idem pelo acréscimo de juros e multa ao lançamento
contido na referida NFLD, juntamente com a multa aqui aplicada.
10 - Não há que se falar na incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores
destinados ao custeio de pianos de previdência complementar posto que a Impugnante
disponibilizou a todos os empregados o direito à participação, estipulando um prazo de
carência relativo ao período de experiência que possuem um contrato de trabalho por
prazo determinado, sendo certo que todos os empregados que ultrapassam este prazo e
passam a manter um contrato de trabalho por prazo indeterminado, têm direito ao plano
sem qualquer distinção.
11 - O plano de previdência em comento foi submetido à análise da Secretaria de
Previdência Complementar — SPC, a qual homologou e autorizou o seu
funcionamento, sem qualquer restrição, sendo que tal órgão é o único que tem
competência para verificar se os pianos de previdência complementar estão em plena
adequação à legislação em vigor.
Fl. 3484
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001037/2007-75

12 - Não obstante, o art. 202 da Constituição Federal, c/c art. 68 da Lei Complementar
109/2001 e art. 457 da CLT, alterado pela Lei 10.243/2001, revogaram a previsão
constante da Lei 8.212/91 acerca da necessidade de extensão da previdência privada a
todos os empregados para que não tenha natureza remuneratória, não havendo que se
falar em caráter salarial da verba paga pela empresa Notificada, o que também enseja a
declaração de insubsistência da presente NFLD.
13 - Com relação as informações sobre reclamações trabalhistas, a autuada regularizou a
situação e requer relevação da multa imposta ou sua atenuação em 50%, não obstante a
observação fiscal de que a Autuada não é primária, as autuações antes lavradas não
guardam conexão com informações relativas a reclamatórias trabalhistas.
14 - Quanto ao abono, embora haja previsão normativa que exclui a natureza salarial
desta verba, a Defendente recolheu as contribuições previdenciárias incidentes sobre
este abono e não efetivou a informação ao INSS por impossibilidade devido ao novo
sistema de comunicação do INSS e da Caixa Econômica Federal — SEFIP 8, sendo,
inclusive, objeto de consulta que se encontra no aguardo de uma resposta.
15 - As verbas pagas em razão de pianos de Participação nos Lucros e Resultados —
PLR não devem sofrer incidência de contribuições previdenciárias e, portanto, não
devem ser informadas em GFIP, em face de:
a) com relação ao estabelecimento 0012/01, requer sobrestamento até julgamento final
da NFLD 37.017.010-5 por ser este auto de infração obrigação acessória daquela;
b) com relação aos outros estabelecimentos, apresenta todos os acordos que comprovam
que o programa de PLR obedece todas as determinações legais, inclusive da Lei
10.101/00;
c) A natureza da verba paga em razão de acordo de PLR instituído pela empresa é de
distribuição de resultados como forma de incentivo aos empregados pelo atingimento de
metas e o Auditor Fiscal sequer contesta a natureza, limitando-se a informar que os
acordos não possuem a assinatura do sindicato.
16 - Requer improcedência da exigência fiscal, provar o alegado por todos os meios em
direito admitidos, que todas as intimações sejam encaminhadas para o advogado da
Defendente, apensação deste Auto de Infração ao de n° 37.017.007-5 e sobrestamento
deste até julgamento final das NFLDs n° 37.017.013-0 e n°37.017.010-5.
Os autos foram baixados em diligência em face da documentação apresentada pela
Impugnante o que resultou na informação fiscal de fls. 3187/3188, onde a Auditoria
Fiscal releva parcialmente o lançamento devido à correção, em parte, dos valores
declarados em GFIP e confirmados pelo sistema da Previdência, tendo, a Impugnante,
tomado conhecimento da revisão e relatório fiscal do lançamento conforme documento
de fls.3194/3195, inclusive sendo-lhe fornecida cópia do processo conforme consta às
fls. 3196.
A Impugnante manifesta-se às fls.3198/3201, requerendo:
a) apresentação de listagem sistematizada de forma a viabilizar a análise e colaboração
da empresa na localização, no sistema da Previdência, dos registros referentes às GFIPs
por ela entregues e ter seu direito de relevação dos valores respectivos observado;
b) informação do valor das multas relevadas, apresentando-se a competente memória de
cálculo para eventual manifestação especifica;
c) reitera integralmente as razões de defesa anteriormente apresentadas e que todas as
notificações sejam encaminhadas para o advogado da Defendente.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 17-22.468 (fl. 3.233), julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo
reproduzida:
Fl. 3485
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001037/2007-75

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/07/2005
AI Debcad n°37.017.007-5
Infração - GFIP Com Dados Não Correspondentes aos Fatos Geradores de Todas as
Contribuições Previdenciárias - constitui infração ao art. 32, Inciso IV e parágrafo 5°,
da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores, deixar a empresa de informar mensalmente
ao INSS, por intermédio da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 3.257, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) cerceamento de defesa, tendo em vista que a Fiscalização não informou por
qual motivo considerou a PLR e o Abono 301 como integrantes do salário-de-contribuição;
(ii) a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em relação às
competências anteriores a 09/2001;
(iii) ocorrência de bis in idem, tendo em vista que a Fiscalização lavrou outro auto
de infração (DEBCAD no 37.017.008-3), o qual também se refere sobre ausência de informações
/ informações incorretas prestadas via GFIP, referente à alíquota do SAT e ao pagamento de
autônomos e cooperativas de trabalho;
(iv) não houve erro em relação à alíquota do SAT de determinados
estabelecimentos. A empresa de fato entende que a alíquota a ser utilizada em determinados
estabelecimentos é a alíquota de grau de risco médio, de 2%;
(v) a atividade preponderante da empresa não corresponde àquela informada pela
Fiscalização;
(vi) exclusão dos empregados das chamadas “atividades-meio”;
(vii) a apuração do grau de risco deve ser feita por estabelecimento;
(viii) no caso em análise, não caberia à Recorrente comprovar a regularidade dos
pagamentos e da prestação de informações, mas sim à Fiscalização demonstrar as irregularidades
nestes pagamentos;
(ix) dos valores pagos a título de previdência privada PREVI-GM;
(x) da legalidade da não incidência de contribuições previdenciárias sobre os
valores destinados à previdência privada;
(xi) da inexistência de obrigatoriedade de disponibilização de previdência
complementar a todos empregados;
(xii) relevação da multa aplicada em relação aos dados relativos às reclamações
trabalhistas, em face da regularização efetuada pela Contribuinte, por meio de GFIP retificadora;
(xiii) em relação ao abono, as informações não foram prestadas devido à
impossibilidade de prestar informações ao INSS sem que haja confissão de divida para com o
FGTS. Neste sentido, a Recorrente formulou consulta formal ao INSS, solicitando informações
para declaração de verbas somente para fins previdenciários, sem que haja confissão de divida
relativa ao FGTS;
Fl. 3486
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001037/2007-75

(xiv) as verbas pagas em razão dos planos de PLR não devem sofrer incidências
previdenciárias e, por consequência, não devem ser informadas em GFIP;
(xv) da natureza das verbas pagas aos empregados em razão do programa de PLR.
Na sessão de julgamento realizada em 07 de outubro de 2020, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo em diligência para que a Unidade de Origem
prestasse informações acerca dos processos administrativos referentes ao descumprimento das
obrigações principais (Resolução no 2402-000.889, p. 3.434).
Em atenção ao quanto solicitado, foram apresentadas as seguintes informações e
respectivos documentos:
- que o DEBCAD no 37.017.010-5 se refere ao processo no 19608.000403/2009-94
(p. 3.444);
- cópia da Decisão-Notificação no 21-434/0322/2006 (p. 3.446), referente ao
DEBCAD no 37.017.010-5;
- que, compulsando-se os autos de PAF 19608.000403/2009-94, verificou-se
constar tão somente decisão de julgamento de impugnação apresentada pelo contribuinte, cuja
conclusão foi pela procedência do lançamento. Não houve apresentação de Recurso;
- cópia do Acórdão no 205-01.394 (p. 3.468), referente ao processo no
37307.000285/2007-29;
- Despacho de Exame (p. 3.477) e de Reexame (p. 3.478) de Admissibilidade,
negando seguimento ao recurso especial interposto pela Contribuinte no processo no
37307.000285/2007-29.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
A Contribuinte, em sua peça recursal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) cerceamento de defesa, tendo em vista que a Fiscalização não informou por
qual motivo considerou a PLR e o Abono 301 como integrantes do salário-de-contribuição;
(ii) a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em relação às
competências anteriores a 09/2001;
Fl. 3487
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001037/2007-75

(iii) ocorrência de bis in idem, tendo em vista que a Fiscalização lavrou outro auto
de infração (DEBCAD no 37.017.008-3), o qual também se refere sobre ausência de informações
/ informações incorretas prestadas via GFIP, referente à alíquota do SAT e ao pagamento de
autônomos e cooperativas de trabalho;
(iv) não houve erro em relação à alíquota do SAT de determinados
estabelecimentos. A empresa de fato entende que a alíquota a ser utilizada em determinados
estabelecimentos é a alíquota de grau de risco médio, de 2%;
(v) a atividade preponderante da empresa não corresponde àquela informada pela
Fiscalização;
(vi) exclusão dos empregados das chamadas “atividades-meio”;
(vii) a apuração do grau de risco deve ser feita por estabelecimento;
(viii) no caso em análise, não caberia à Recorrente comprovar a regularidade dos
pagamentos e da prestação de informações, mas sim à Fiscalização demonstrar as irregularidades
nestes pagamentos;
(ix) dos valores pagos a título de previdência privada PREVI-GM;
(x) da legalidade da não incidência de contribuições previdenciárias sobre os
valores destinados à previdência privada;
(xi) da inexistência de obrigatoriedade de disponibilização de previdência
complementar a todos empregados;
(xii) relevação da multa aplicada em relação aos dados relativos às reclamações
trabalhistas, em face da regularização efetuada pela Contribuinte, por meio de GFIP retificadora;
(xiii) em relação ao abono, as informações não foram prestadas devido à
impossibilidade de prestar informações ao INSS sem que haja confissão de divida para com o
FGTS. Neste sentido, a Recorrente formulou consulta formal ao INSS, solicitando informações
para declaração de verbas somente para fins previdenciários, sem que haja confissão de divida
relativa ao FGTS;
(xiv) as verbas pagas em razão dos planos de PLR não devem sofrer incidências
previdenciárias e, por consequência, não devem ser informadas em GFIP;
(xv) da natureza das verbas pagas aos empregados em razão do programa de PLR.
Passemos, então, à análise individualizada das razões de defesa da Recorrente.
Da Decadência
Inicialmente, impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco
constituir o crédito tributário foi atingido (ou não) pela decadência.
A esse respeito, dois aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo inicial
para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
Fl. 3488
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001037/2007-75

A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem. Tratando-se de
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória – e não de tributo sujeito ao
lançamento por homologação – o termo inicial será aquele estabelecido pelo art. 173, I do CTN,
nos termos da Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em análise, está em discussão a multa exigida em relação às
competências de 03/1999 a 07/2005, conforme se infere do Relatório Fiscal da Infração (p. 42).
Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que no caso concreto ocorreu em 14/09/2006 (p. 02), resta configurada a
perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência de 11/2000, inclusive,
em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Das Demais Razões de Defesa objeto do Recurso Voluntário
Com relação às demais razões de defesa objeto do recurso voluntário em análise,
considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
consoante ao disposto na Lei n° 8212/91, art. 32, IV, § 5°, c/c o art. 225, IV do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
A presente Autuação incorreu em penalidade aplicada à empresa, por descumprimento
de obrigação acessória prevista no art. 32, IV, § 5°, da Lei n° 8.212/91.
O art. 293 do Decreto 3.048/99 prevê que: "Constatada a ocorrência da infração a
dispositivo deste regulamento, a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social
lavrará, de imediato, auto de infração ( ..)" (grifo nosso). Uma vez constatada a infração
ao dispositivo da lei, a lavratura do Auto de Infração passa a ser atividade vinculada e
obrigatória da atividade fiscal.
A multa foi aplicada de acordo com os dispositivos legais vigentes na data da lavratura,
em conformidade com o art. 32, IV e § 5 ° da Lei no 8.212/91, na redação da Lei n°
9.528/97 c/c o art. 284, inciso II do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, correspondente a 100 % (cem por cento) do valor
devido relativo contribuição não declarada, limitada por competência em razão do
número de segurados.
Não ocorreu o cerceamento de defesa alegado pela Impugnante em face da falta de
informação fiscal referente ao motivo que levou à consideração das verbas de PLR
Fl. 3489
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001037/2007-75

como integrantes do salário de contribuição, posto que a própria Impugnante solicita o
sobrestamento deste processo até julgamento final da NFLD n° 37.017.010-5 que versa
sobre o assunto, com justificativas detalhadas e que é de seu conhecimento. E ainda, o
Relatório Fiscal da Infração, às fls. 40, informa que o PLR foi pago em desacordo com a
lei vigente e às fls. 3187, a fiscalização informa que a empresa reconheceu e pagou
durante a ação fiscal, os valores referentes à rubrica PLR, exceto da filial de
Paraisópolis.
Não houve a duplicidade de lançamento alegada pela Impugnante, em face da lavratura
de outro Auto de Infração de n° 37.017.008-3 o qual também se refere à ausência de
informações/informações incorretas prestadas via GFIP, referente à alíquota SAT e ao
pagamento de autônomos e cooperativas de trabalho, posto que o Decreto n° 4.729, de
09 de junho de 2003, alterou o inciso II, do art. 284 do Regulamento da Previdência
Social - RPS.
Referido Decreto estabeleceu mudanças significativas na lavratura dos autos de infração
capitulados nos Códigos de Fundamentação Legal — CFL 68, correspondente a
omissão de contribuição, objeto deste Auto de Infração no 37.017.007-5 e CFL 69,
correspondente a erro de campo, objeto do Auto de Infração n° 37.017.008-3.
(...)
Conforme pode ser observado, com essas alterações as informações incorretas nos
campos da GFIP que reduzem o valor das contribuições apuradas, as quais consistiam
em infrações referentes ao CFL 69, passaram a ser incluídas entre as infrações
capituladas no CFL 68.
Assim, a auditoria fiscal autuante procedeu corretamente ao lavrar o Auto de Infração
37.017.008-3 abrangendo o período até 05/2003 e, para as infrações ocorridas no
período posterior ao referido Decreto, ou seja, a partir de 06/03, lavrou o presente Auto
de Infração n° 37.017.007-5 no CFL 68, conforme descrito às fls. 71, referente à
alíquota SAT e ao pagamento de autônomos e cooperativas de trabalho.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais de Trabalho
(GILRAT, antigo SAT), objeto da NFLD citada pela Impugnante, é relativa ao período
de 03/1999 a 07/2005, portanto, sob a vigência do Regulamento da Organização e do
Custeio da Seguridade social — ROCSS, aprovado pelo Decreto n° 2.173/97 e
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
A legislação supra citada e constante do Relatório de Fundamentação Legal e Relatório
Fiscal da referida NFLD, determina que a contribuição da empresa, destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão de maior incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação de
percentuais incidentes sobre o total da remuneração paga ou creditada a qualquer titulo,
no decorrer do mês, aos segurados empregados, considerando-se preponderante a
atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados.
A Orientação Normativa — ON INSS/AFAR N° 2, de 21 de agosto de 1997 define que
a atividade econômica preponderante da empresa, para fins de enquadramento na
alíquota de grau de risco destinada a arrecadar recursos para custear o financiamento
dos benefícios concedidos em razão de maior incidência de incapacidade laborativa
decorrente de riscos ambientais do trabalho, é aquela que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados.
Preconiza, ainda, a referida Orientação Normativa, em seu item 2 que o enquadramento
da empresa se dará em conformidade com a Relação de Atividades preponderantes e
correspondentes graus de risco, conforme a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas — CNAE.
Não há que se questionar a legalidade das normas instituídas em face da competência
para normatização das contribuições previdenciárias prevista na Lei n° 8.212/91 em seu
artigo 33, caput. Portanto, totalmente improcedentes os argumentos apresentados pela
Impugnante quanto à não exclusão dos empregados que exercem atividade-meio na
Fl. 3490
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001037/2007-75

determinação da atividade preponderante da empresa e quanto à apuração da alíquota
para o SAT poder ser feita de acordo com cada estabelecimento.
Da mesma forma, não procede a alegação de que o lançamento não poderia estar
baseado somente em documentos devendo ser considerado a atividade preponderante de
fato realizada. Ora, os documentos apresentados pela empresa para que a fiscalização
efetivasse o lançamento foram declarados pela própria Impugnante e se não o fez de
forma real, deveria ter providenciado a retificação dos mesmos. Até porque, a pesquisa
de campo, conforme mencionada pela Impugnante em relação ao referido Parecer do
IPT apresentado, somente poderia constatar fatos do momento e jamais as atividades
desenvolvidas pela empresa em período anterior, sem a verificação de documentos, do
mesmo modo como o fez a fiscalização.
O Parecer do IPT não poderá suplantar a norma legal, não tendo competência de alterar
o que a lei estabeleceu como classificação de atividades econômicas e o enquadramento
do SAT.
Não obstante o acima exposto, a Impugnante se auto-enquadra no CNAE 34.49-5, o
qual denomina — Fabricação de Peças e Acessórios para Veículos Automotores não
classificados em outra subclasse, enfatizando que a atividade preponderante da empresa
não é a fabricação de cabos elétricos para o chicote, mas a montagem desses cabos, os
quais já são comprados acabados. No entanto, observa-se que a Impugnante omitiu a
palavra Metal da descrição correta do CNAE pretendido, posto que a denominação
constante da listagem CNAE para esta classificação é: Fabricação de Peças e Acessórios
de Metal para Veículos Automotores não classificados em outra subclasse (g.n.). Ora, o
fato da Impugnante asseverar que os materiais elétricos já chegam prontos e acabados
nas fábricas, não desconstitui de que o chamado chicote, seja de composição de material
elétrico e jamais como peças e acessórios de metal, conforme pretende.
Portanto, totalmente descabido o enquadramento pretendido pela Impugnante sendo que
sua atividade preponderante é aquela com o código 31.60-7 — Fabricação de Material
Elétrico para Veículos — Exclusive baterias, correspondente ao grau de risco 3, com
alíquota de 3%, conforme consta da referida notificação.
Em face da conexão com outros processos, reuniremos para apreciação e julgamento em
primeira instância administrativa, os seguintes lançamentos: NFLD n° 37.017.013-0,
NFLD n°37.017.012-1, Al n°37.017.007-5 e AI n°37.017.008-3.
Quanto à omissão de informações relativas a Autônomos e Cooperativas, a Impugnante
alegou proceder corretamente tanto em relação ao pagamento quanto à prestação de
informações ao INSS. No entanto, deixou de apresentar documentos comprobatórios de
suas alegações, ressaltando simplesmente, que não houve tempo hábil para organizá-los
e requerendo posterior juntada dos mesmos. Assim, alegar e não provar é o mesmo que
nada alegar.
Conforme consta do processo NFLD n°37.017.012-1 com solicitação de apensação ao
presente pela própria Impugnante, o plano de previdência complementar oferecido pela
Notificada aos seus empregados exclui os trabalhadores com contrato de experiência de
até sessenta dias, o que não retira a sua natureza essencial de contrato por prazo
indeterminado. Ao excluir essa espécie de trabalhador, se conclui que o programa não
está disponível à totalidade dos empregados, e desta forma, não atende ao disposto na
letra "p" do parágrafo 9 ° do artigo 28 da Lei 8.212/91, não cabendo a alegação de dois
contratos com prazos diferenciados. Por consequência, a parte despendida pela empresa
empregadora para o seu custeio inclui-se no salário de contribuição previdenciário,
sendo exigíveis as contribuições correspondentes.
A Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social tem
divulgado no seu sitio da rede mundial de computadores "Quinze Princípios para
Regulação dos Sistemas de Previdência Privada Fechada". Segundo o Principio N° 3, o
acesso aos fundos privados de pensão não deve ser discriminatório. A regulação deve
ter como objetivo evitar exclusões com base na idade, salário, gênero, tempo de serviço,
contrato de emprego, jornada parcial de trabalho e estado civil. Deve-se também
Fl. 3491
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001037/2007-75

promover a proteção dos direitos adquiridos e da expectativa do direito, em relação às
contribuições tanto dos empregados quanto dos empregadores. Regras de indexação dos
benefícios devem ser incentivadas. Portabilidade de direitos é essencial quando há
mobilidade no mercado de trabalho. Deve ser encorajada a criação de mecanismos para
proteção dos participantes, em caso de saída antecipada do plano, especialmente quando
a adesão não é voluntária. (g.n.).
O fato de a Secretaria de Previdência Complementar ter ou não autorizado o
funcionamento do plano, não impede o INSS de aplicar o contido em normas legais de
sua competência quando da auditoria fiscal.
Havendo o contrato de previdência complementar privada, para que haja a
contraprestação futura, é necessário o pagamento constante por parte do segurado, o
que, no caso, é feito pela empresa. Portanto, a despesa do empregador converte-se em
beneficio econômico não eventual para seus funcionários, porquanto cuida de vantagem
auferida em decorrência de seu trabalho, configurando tal parcela, pois, salário utilidade
e, por conseguinte, integra o salário -de-contribuição.
Abrindo a possibilidade de a parcela paga pela empresa a titulo de previdência
complementar não integrar o salário-de-contribuição, a lei determinou a obrigatoriedade
de o programa estar disponível a todos os trabalhadores, empregados e dirigentes.
Presente a isonomia na distribuição dessa vantagem econômica dada aos segurados, é
excluído do salário-de-contribuição a importância paga pela empresa. Isso porque assim
estaria desconfigurada circunstância em que houvesse o privilégio de alguns em
detrimento dos demais dentro da mesma empresa.
Quanto aos valores das reclamações trabalhistas que deixaram de ser informados em
GF1P e, segundo a Impugnante, foram regularizadas, requerendo relevação ou
atenuação da multa, temos que a informação fiscal de fls. 3187 relata a não
comprovação de todas as GFIPs referentes aos processos trabalhistas, o que
impossibilita a relevação da multa e, inclusive, a atenuação, nos termos da Instrução
Normativa no 23/2007, art. 655, § 4° e art. 656, caput.
(...)
Salientamos que a IN no 23/2007 revogou o parágrafo 6°, do art. 656 que permitia a
atenuação ou relevação parcial da multa na proporção do valor das contribuições sociais
previdenciárias relativas a fatos geradores informados.
Quanto aos valores relativos ao pagamento de abonos, reconhecidos e recolhidos pela
Impugnante, temos que, as informações em GFIP não foram constatadas e, embora
tenha citado a consulta ao INSS, constante As fls. 1504/1505, temos que a mesma
refere-se a inconsistência em dados no caso de empregados demitidos, não impedindo
que a Impugnante apresentasse nova GFIP retificando os dados informados
anteriormente.
Quanto As verbas pagas em razão de planos de PLR, temos a informação fiscal de fls.
3187 de que foi efetuado o levantamento (NFLD no 37.017.010-5), cujas justificativas
foram cuidadosamente detalhadas no Relatório Fiscal salientando-se que a Impugnante
pagou e reconheceu as rubricas de PLR, exceto para a filial de Paraisópolis e que o
processo estaria aguardando transito em julgado.
Ocorre que o referido processo NFLD n° 37.017.010-5, encontra-se com decisão
administrativa de procedência, emitida em 17/11/2006, tendo sido encaminhado e
recebido pela Procuradoria em 16/04/2007 para cobrança, não constando recurso
administrativo por parte da Impugnante, conforme telas do sistema As fls. 3205/3206.
Assim, totalmente improcedentes as alegações da Impugnante neste quesito que já tem
decisão administrativa definitiva de procedência do lançamento.
Finalmente, temos que a relevação parcial sugerida pela auditoria fiscal é totalmente
improcedente por falta de competência e por contrariar as normas legais conforme
descrito acima.
Fl. 3492
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001037/2007-75

A fiscalização tem competência para atenuar a multa no caso de correção da falta
durante a ação fiscal e jamais relevar a multa aplicada, nos termos do art. 291, § 1o, do
Regulamento da Previdência Social — RPS, posto que a relevação depende de
requisitos cumulativos, dentre eles o pedido dentro do prazo de defesa que somente
ocorre com a Impugnação.
Não obstante o acima exposto, temos que a Impugnante não é primária conforme Termo
de Antecedentes As fls. 69, não corrigiu a falta totalmente em nenhuma das
competências apuradas, restando saldo de valor de multa aplicada em todas as
competências conforme planilha de fls. 3146/3177, resultante da diligência efetuada e
incorreu na circunstância agravante de reincidência prevista no art. 290, inciso V do
RPS que, embora não provoque gradação da multa aplicada no ato da lavratura, implica
em impedimento á sua relevação.
Da mesma forma, a multa somente poderia ser atenuada se a Impugnante tivesse
corrigido a falta dentro do prazo previsto no caput, do art. 291, do RPS. A correção da
falta implica na exigência de saneamento em cada ocorrência assim entendida em cada
competência, nos termos do art. 647, III, da Instrução Normativa n° 23/2007.
(...)
Comparando-se a planilha inicial de apuração do valor da multa do lançamento, ás fls.
1432/1455, e a planilha de fls. 3146/3177 decorrente da diligencia efetuada pela
fiscalização após o lançamento, observamos que em todas as competências houve saldo
do valor da multa, o que demonstra que a Impugnante não corrigiu totalmente a falta em
nenhuma das competências lançadas para apuração do valor da multa.
(...)
A Impugnante deve apresentar documentos comprobatórios de suas alegações, dentro
do prazo de defesa, precluindo tal direito se o fizer em outro momento processual, nos
termos do art. 16 § 4° do Decreto n° 70.235/72, o qual regula o processo administrativo
federal.
Não ha previsão legal para que a Administração Pública faça constar, em todas as
intimações referentes ao presente lançamento, o nome do advogado que subscreve a
impugnação.
Assim, conclui-se que o presente Auto de Infração encontra-se revestido das
formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, não havendo que se falar em anulação,
cancelamento ou extinção da Autuação.
Do Resultado do Julgamento dos Processos Principais
Conforme exposto no relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal
em decorrência de descumprimento de obrigação acessória consubstanciada no dever de
informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento
das obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
Pois bem!
Fl. 3493
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001037/2007-75

Em consulta ao endereço eletrônico do Comprot – Comunicação e Protocolo do
Ministério da Fazenda, ao sítio eletrônico do CARF e informações prestadas pela Unidade de
Origem em sede de diligência fiscal solicitada por este Colegiado, tem-se o seguinte panorama
em relação aos processos administrativos referentes às obrigações principais:
DEBCAD
PAF
Status
Obs.
37.017.010-5
19608.000403/2009-94
Julgado em primeira instância
(Decisão-Notificação no 21-434/0322/2006)
Lançamento julgado procedente em primeira instância.
Não houve interposição de Recurso.
37.017.011-3
37307.000285/2007-29
Julgado no CARF
(Acórdão 205-01.394)
Recurso Voluntário provido em parte, tendo sido reconhecida a decadência
até a competência 11/2000, nos termos do art. 173, I, do CTN
37.017.009-1
37307.000284/2007-84
Julgado no CARF
(Acórdão 205-01.526)
Recurso Voluntário provido em parte, tendo sido reconhecida a decadência,
nos termos da regra trazida pelo artigo 150, parágrafo 4° do CTN aos
lançamentos abono antecipação (301), PLR (302), contribuintes individuais e
cooperativas (F08), e, a regra do artigo 173, 1 do CTN aos lançamentos abono
especial (300), abono convenção coletiva (326) e abono antecipação (ABI).
37.017.012-1
17546.000922/2007-37
Julgado no CARF
(Acórdão 2202-003.156)
Recurso Voluntário provido em parte, tendo sido reconhecida a decadência
até a competência 08/2001, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN
37.017.013-0
17546.000936/2007-51
Julgado no CARF
(Acórdão 2402-009.184)
Recurso Voluntário provido

Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada no processo referente ao descumprimento da obrigação principal e que, nos referidos
processos, os valores lançados até as competências informadas no parágrafo antecedente foram
cancelados em face do transcurso do lustro decadencial ao qual o Fisco está adstrito para efetuar
o lançamento, deve ser dado provimento parcial ao presente recurso voluntário, excluindo-se da
base de cálculo da multa aplicada no presente processo administrativo os valores exonerados
(parcial ou integralmente, conforme o caso) nos processos referentes ao descumprimento de
obrigações principais supra sinalizados.
Sobre o tema em análise, destaque-se o excerto abaixo transcrito do Acórdão no
2402-006.780, sessão de 7 de novembro de 2018
Muito embora nas obrigações acessórias não haja pagamento a ser homologado pelo
Fisco, sendo aplicável o art. 173, inc. I, do CTN (vide acórdão 2402005.9001, julgado
em 01/08/2017), e não o art. 150, § 4o, fato é que, como se reconheceu a decadência de
parte das obrigações principais, haverá repercussão neste lançamento.
No entender deste relator, o crédito tributário extinto com a decadência não pode mais
se constituir em base de cálculo da multa, ou, noutro giro verbal, como a contribuição
deixa de ser devida com o advento do prazo extintivo, ela não mais se presta como base
para o cálculo da sanção pecuniária e nem como parâmetro para aferição de
informações incorretas ou omitidas.
Expressando-se em outras palavras, e atendo-se à multa aplicada ao sujeito passivo, a
decadência atinge não só as contribuições como também afasta a acusação de
informações incorretas ou omitidas, pois não há que se cogitar de incorreção ou omissão
no tocante a valores já extintos.
Logo, o recurso deve ser parcialmente provido não porque o prazo aplicável é o do art.
150, § 4o, mas apenas porque está se reconhecendo os efeitos da decadência das
obrigações principais à presente autuação.

1 [...]
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, INC. I, DO
CTN. COMPETÊNCIA DEZEMBRO. TERMO INICIAL QUE CORRESPONDE AO PRIMEIRO DIA DO
EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. SÚMULA
CARF 101.
Fl. 3494
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001037/2007-75

Registre-se, pela sua importância que, conforme exposto no excerto supra
transcrito, não se trata de reconhecer a ocorrência da decadência no caso em análise em face do
reconhecimento do lustro decadencial nos autos do PAF principal. Não é isso!
O que se defende é a extinção do crédito tributário no presente caso, em face da
extinção da sua base de cálculo, a qual foi apurada e cancelada no processo principal, sendo
irrelevante, no entendimento deste conselheiro, os motivos que ensejaram o cancelamento da
autuação naquele outro processo.
Longe de serem meras ilações deste julgador, o entendimento aqui defendido está
em perfeita consonância, por exemplo, com o racional da aplicação da multa isolada prevista no
§ 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96.
De acordo com o referido dispositivo, será aplicada multa isolada de 50% sobre o
valor objeto de declaração de compensação não homologada.
Pois bem!
O § 18 do mesmo art. 74, por sua vez, estabelece que, no caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, fica suspensa a
exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência
Observe-se que, mesmo no caso de não ser apresentada impugnação contra o
lançamento da multa isolada em questão, sua exigibilidade restará suspensa na hipótese de o
contribuinte ter apresentado manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que
não homologou (ou homologou parcialmente) a sua compensação.
E o porque disto (suspensão da exigibilidade da multa isolada)?
Porque o débito não homologado (que corresponde à base de cálculo da multa em
análise) não é definitivo.
De fato, se o contribuinte, em uma situação hipotética, teve um débito não
homologado no valor de R$ 1.000,00, referido montante será a base de cálculo para a aplicação
da multa isolada no percentual de 50%. Ocorre que, com a apresentação de eventual
manifestação de inconformidade, o débito não homologado pode passar a ser, por exemplo, de
R$ 600,00 ou, até mesmo, ser integralmente homologado, hipóteses nas quais a referida multa
seria reduzida ou extinta, respectivamente.
Neste contexto, conforme já exposto linhas acima, voto por cancelar parcialmente
o lançamento fiscal em análise nos termos acima declinados.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
(i) cancelar a multa aplicada até a competência de 11/2000, inclusive, em face da
perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em razão do transcurso do lustro
decadencial ao qual estava adstrito, nos termos do art. 173, I, do CTN;
(ii) excluir da base de cálculo da multa aplicada no presente processo
administrativo os valores exonerados (parcial ou integralmente, conforme o caso) nos processos
referentes ao descumprimento de obrigações principais, conforme quadro resumo abaixo:
Fl. 3495
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001037/2007-75

DEBCAD
PAF
Status
Obs.
37.017.010-5
19608.000403/2009-94
Julgado em primeira instância
(Decisão-Notificação no 21-434/0322/2006)
Lançamento julgado procedente em primeira instância.
Não houve interposição de Recurso.
37.017.011-3
37307.000285/2007-29
Julgado no CARF
(Acórdão 205-01.394)
Recurso Voluntário provido em parte, tendo sido reconhecida a decadência
até a competência 11/2000, nos termos do art. 173, I, do CTN
37.017.009-1
37307.000284/2007-84
Julgado no CARF
(Acórdão 205-01.526)
Recurso Voluntário provido em parte, tendo sido reconhecida a decadência,
nos termos da regra trazida pelo artigo 150, parágrafo 4° do CTN aos
lançamentos abono antecipação (301), PLR (302), contribuintes individuais e
cooperativas (F08), e, a regra do artigo 173, 1 do CTN aos lançamentos abono
especial (300), abono convenção coletiva (326) e abono antecipação (ABI).
37.017.012-1
17546.000922/2007-37
Julgado no CARF
(Acórdão 2202-003.156)
Recurso Voluntário provido em parte, tendo sido reconhecida a decadência
até a competência 08/2001, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN
37.017.013-0
17546.000936/2007-51
Julgado no CARF
(Acórdão 2402-009.184)
Recurso Voluntário provido

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 3496
DF CARF MF
Original